Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703796-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NAYARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por NAYARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (ID 43585484), situação que ensejou a interposição de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 50140335), em acórdão que restou assim ementado: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 476 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 608.482, paradigma do Tema 476 da lista de precedentes daquela Corte. II – Agravo interno não provido. Passo seguinte, a recorrente, com respaldo no artigo 1.021 e 1.042, ambos do CPC, interpôs o presente recurso especial (62155356), endereçado à Corte Superior de Justiça. Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "O recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial que esteja em conformidade com entendimento firmado sob o rito dos repetitivos é o agravo interno (o recurso que foi efetivamente interposto pela parte e posteriormente encaminhado a esta Corte), e também o agravo em recurso especial para impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais (desiderato do qual não se desincumbiu a defesa)" (AgRg no AREsp n. 2.428.773/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.516.106/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024). Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno, seja objeto de nova via recursal, esvaziaria o objetivo previsto nos artigos 1.040 e seguintes do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014